Tribunal: TJSP
Processo: 2147767-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Superveniente decisão, pelo Juízo de origem, substituindo a prisão processual por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em benefício da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Superveniente decisão, pelo Juízo de origem, substituindo a prisão processual por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em benefício da paciente. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147767-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente JASSIANE
VANESSA DE CARVALHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147767-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2147767-13.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: BRUNO SCRIGNOLI (Defensoria Pública)
Paciente: Jassiane Vanessa de Carvalho
VOTO N.o 23.357
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da custódia preventiva, sob a alegação de ausência
dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, a carência
de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida.
Superveniente decisão, pelo Juízo de origem, substituindo a
prisão processual por medidas cautelares diversas, expedindo-
se alvará de soltura em benefício da paciente. Perda de objeto.
Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JASSIANE VANESSA DE
CARVALHO, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno Luiz
Cassiolato, da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas, sob a
alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente na manutenção da custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva, a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando a pequena
quantidade de entorpecente apreendido em posse da paciente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147767-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qual permanece sob o risco de contrair a COVID-19, no interior da
penitenciária onde se encontra cautelarmente custodiada, devendo
ser observada a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva da paciente, com a expedição de alvará de
soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 69/71).
A autoridade coatora prestou as informações
(fl. 69) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 72/75).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, pois, consoante as informações prestadas pela autoridade
impetrada, a custódia preventiva da paciente foi substituída, em 16
de julho p.p., por medidas cautelares diversas, sendo expedido
alvará de soltura clausulado em seu benefício.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, uma vez que o provimento
jurisdicional almejado foi diretamente alcançado nos autos
originários, restando esgotada a análise pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ pela perda superveniente de seu
objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147767-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator